Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-77.2025.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001655-77.2025.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANNIEL LIMA DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.552.561-00 (EMBARGANTE), ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (EMBARGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que indeferiu petição inicial em ação de repactuação de dívidas por ausência de comprovação da condição de superendividamento, com alegação de premissa fática equivocada e omissão relevante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao afirmar que o embargante incluiu financiamentos imobiliário e veicular no pedido de repactuação; e (ii) analisar se houve omissão quanto à diferenciação entre dívidas repactuáveis e despesas mensais essenciais.

III. Razões de decidir

3. O fundamento determinante do acórdão foi a ausência de comprovação da condição de superendividamento, demonstrando que o embargante, após todos os descontos, ainda dispõe de renda líquida de R$ 7.060,56, valor significativamente superior ao mínimo existencial.

4. A menção à inclusão de financiamentos imobiliário e veicular no pedido de repactuação, ainda que eventualmente equivocada, constitui fundamento secundário que não altera a conclusão quanto à ausência de comprometimento do mínimo existencial.

5. O acórdão analisou adequadamente a situação financeira do embargante, concluindo que não há elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que os descontos realizados comprometem seu mínimo existencial, requisito indispensável para a configuração do superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:"
1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A eventual incorreção em fundamento secundário não compromete a decisão quando o fundamento principal permanece hígido e suficiente para sustentar a conclusão adotada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, §1º, IV, 1.022; CDC, arts. 54-A, §1º, 104-A, §1º; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/03/2019; TJMT, ED 0008369-33.2015.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13/05/2024; TJMT, ED 1011505-25.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DANNIEL LIMA DA SILVA JÚNIOR
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 328807879), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito em ação de repactuação de dívidas.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada e omissão relevante. Sustenta que o acórdão afirmou erroneamente que ele teria incluído indevidamente financiamento imobiliário de R$ 2.290,87 e financiamento veicular de R$ 528,11 em seu pedido de repactuação, quando na verdade tais valores foram apresentados apenas no quadro de despesas mensais essenciais, juntamente com gastos como energia, internet e pensão alimentícia. Argumenta que as dívidas submetidas ao pedido de repactuação foram delimitadas de forma autônoma, totalizando R$ 8.559,45, e que em nenhum momento incluiu os financiamentos como dívidas a serem renegociadas.

Aduz que a decisão embargada não analisou a diferenciação entre dívidas repactuáveis e despesas mensais essenciais, adotando premissa que não existe nos autos, o que configura omissão na forma do art. 1022, II, além de violar o art. 489, §1º, IV, do CPC. Afirma que, considerando que os financiamentos imobiliário e veicular são despesas mensais essenciais, a renda mensal efetivamente disponível ao consumidor é significativamente menor, fato que tem potencial de alterar a análise do superendividamento e afastar a extinção do feito.

Requer o reconhecimento do erro de premissa fática, declarando que os financiamentos imobiliário e veicular não foram incluídos no pedido de repactuação, mas apenas no quadro de despesas essenciais da inicial; que seja sanada a omissão relativa à falta de análise da tabela financeira apresentada na petição inicial e da distinção entre dívidas repactuáveis e despesas mensais essenciais; que sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão embargado e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem com o regular prosseguimento da ação e a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; e que sejam prequestionados expressamente os arts. 54-A e 104-A do CDC e o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Os embargados apresentaram contrarrazões (IDs 332956859, 333134862, 333979393 e 334715890), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida. Sustentam que o embargante busca, por meio de recurso inadequado, promover verdadeiro reexame de questão já apreciada. Argumentam que o acórdão analisou adequadamente a questão relativa à existência ou não de prejuízo ao mínimo existencial, conforme o rito específico estabelecido na Lei 14.181/21.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DANNIEL LIMA DA SILVA JÚNIOR
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 328807879), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito em ação de repactuação de dívidas.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que padeça de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante o saneamento de vícios específicos que comprometam sua clareza, completude ou correção material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado com base em divergência quanto ao entendimento jurídico adotado.

No caso em análise, o embargante alega que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao afirmar que ele teria incluído indevidamente financiamento imobiliário e financiamento veicular em seu pedido de repactuação, quando na verdade tais valores foram apresentados apenas no quadro de despesas mensais essenciais.

Sustenta, ainda, que a decisão embargada não analisou a diferenciação entre dívidas repactuáveis e despesas mensais essenciais, adotando premissa que não existe nos autos, o que configuraria omissão na forma do art. 1022, II, além de violar o art. 489, §1º, IV, do CPC.

O acórdão embargado, ao analisar o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, manteve a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito em ação de repactuação de dívidas, por entender que o apelante não comprovou sua condição de superendividamento, requisito indispensável para o processamento da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei 14.181/2021.

Colaciono parte do voto do acórdão embargado:

Contudo, essa questão não altera o resultado do julgamento, uma vez que o indeferimento da inicial se fundamentou, principalmente, na ausência de comprovação da condição de superendividamento, requisito indispensável para o processamento da ação de repactuação de dívidas.

No mais, constata-se que o apelante somou a alegada necessidade de repactuação de dívidas, as referentes ao financiamento imobiliário no valor de R$ 2.290,87 e financiamento de veículo no valor de R$ 528,11. Todavia, o § 1º do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor exclui referido financiamento do processo de repactuação as dívidas.

Colaciono aos autos:

§ 1º
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas
, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de
contratos de crédito com garantia real
,
de financiamentos imobiliários
e de crédito rural.

Deste modo, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao fundamentar que: “
Embora se reconheça o comprometimento de parcela importante de sua remuneração – como, aliás, ocorre com a imensa maioria dos assalariados –, questionaram-se, nestes autos, dívidas que, somadas,
correspondem a 36,78% da renda mensal
do Requerente.”
(Destaquei)

A Lei do Superendividamento tem como objetivo proteger o consumidor pessoa natural que se encontra em situação de grave desequilíbrio financeiro, comprometendo sua subsistência digna. Todavia, para acessar o procedimento especial previsto na legislação, é imprescindível a comprovação dessa condição, sob pena de desnaturação do instituto.

No caso dos autos, o apelante não logrou êxito em demonstrar que os descontos realizados em sua folha de pagamento comprometem seu mínimo existencial, requisito essencial para a configuração do superendividamento. Pelo contrário, os documentos juntados aos autos demonstram que, mesmo após os descontos, o apelante ainda dispõe de renda líquida significativa de R$ 7.060,56, suficiente para garantir sua subsistência e de sua família.

Portanto, não havendo comprovação do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, conforme bem decidiu o magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Conforme se verifica, o acórdão embargado fundamentou-se em três razões principais para manter a sentença que indeferiu a petição inicial: (i) ausência de comprovação da condição de superendividamento, uma vez que o apelante, após os descontos obrigatórios e empréstimos consignados, ainda dispõe de renda líquida significativa, suficiente para garantir sua subsistência e de sua família; (ii) não ocorrência de cerceamento de defesa, pois o magistrado analisou adequadamente os documentos apresentados; e (iii) inclusão indevida de dívidas com garantia real (financiamento imobiliário e veicular) no pedido de repactuação, as quais são expressamente excluídas do procedimento especial pelo § 1º do art. 104-A do CDC.

O embargante questiona especificamente o terceiro fundamento, alegando que não incluiu os financiamentos imobiliário e veicular no pedido de repactuação, mas apenas os mencionou no quadro de despesas mensais essenciais.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que, de fato, há menção expressa à inclusão indevida de financiamento imobiliário e veicular no pedido de repactuação, conforme se extrai do seguinte trecho:

"No mais, constata-se que o apelante somou a alegada necessidade de repactuação de dívidas, as referentes ao financiamento imobiliário no valor de R$ 2.290,87 e financiamento de veículo no valor de R$ 528,11. Todavia, o § 1º do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor exclui referido financiamento do processo de repactuação as dívidas."

Contudo, essa afirmação, ainda que eventualmente equivocada, não constitui o fundamento principal do acórdão para manter a sentença que indeferiu a petição inicial. O fundamento determinante foi a
ausência de comprovação da condição de superendividamento
, conforme expressamente consignado no acórdão:

"Da análise dos documentos acostados aos autos (Id 321165864 e 321165863), constata-se que o apelante aufere renda mensal bruta de R$ 23.267,90 (vinte e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos). Após os descontos obrigatórios, que totalizam R$ 8.044,89 (oito mil, quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), e os empréstimos consignados, que somam R$ 8.162,45 (oito mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), o apelante ainda dispõe de renda líquida de R$ 7.060,56 (sete mil e sessenta reais e cinquenta e seis centavos).

Não há, portanto, elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que os descontos realizados comprometem o mínimo existencial do apelante, requisito indispensável para a configuração da situação de superendividamento."

Assim, mesmo que se considere que os financiamentos imobiliário e veicular não foram incluídos no pedido de repactuação, mas apenas mencionados no quadro de despesas mensais essenciais, tal fato não altera a conclusão do acórdão quanto à ausência de comprovação da condição de superendividamento.

O acórdão embargado analisou detidamente a situação financeira do apelante, concluindo que, mesmo após os descontos obrigatórios e empréstimos consignados, ele ainda dispõe de renda líquida significativa, suficiente para garantir sua subsistência e de sua família, não havendo elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que os descontos realizados comprometem o mínimo existencial, requisito indispensável para a configuração da situação de superendividamento.

Nesse sentido, o acórdão destacou que o apelante aufere renda mensal bruta de R$ 23.267,90, e que, após os descontos obrigatórios (R$ 8.044,89) e empréstimos consignados (R$ 8.162,45), ainda dispõe de renda líquida de R$ 7.060,56, valor significativamente superior ao mínimo existencial referencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23.

Importante ressaltar que, conforme consignado no acórdão,
"a mera juntada de contracheques demonstrando a existência de descontos consignados não é suficiente para configurar a situação de superendividamento, sendo necessário demonstrar que, após os descontos, o valor remanescente é insuficiente para garantir a subsistência digna do consumidor e de sua família
".

Portanto, o apelante não logrou êxito em demonstrar que os descontos realizados em sua folha de pagamento comprometem seu mínimo existencial, requisito essencial para a configuração do superendividamento.

Ademais, o acórdão embargado analisou adequadamente a questão relativa à existência ou não de prejuízo ao mínimo existencial, conforme o rito específico estabelecido na Lei 14.181/21, não havendo omissão a ser sanada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso próprio, nem para rediscutir questões já decididas, devendo limitar-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas e formar sua convicção com base nos elementos constantes dos autos, não sendo obrigatório o exaurimento de todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente e adequada.

No caso, é evidente que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar omissões inexistentes, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Como leciona a doutrina,
"os embargos declaratórios não constituem meio hábil ao reexame da causa, servindo, apenas, ao aprimoramento do julgado"
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17ª ed. São Paulo: RT, 2017, p. 2.202).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para, sob o pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, infringir o decidido e viabilizar a pretendida reforma do julgado" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/03/2019, DJe 18/03/2019).

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art . 349; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j . 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j . 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025).

Nesse contexto, verifico que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, fundamentada e exaustiva, todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não padecendo de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento dos arts. 54-A e 104-A do CDC e do art. 489, §1º, IV, do CPC, verifico que tais dispositivos foram expressamente mencionados e analisados no acórdão embargado, não havendo necessidade de nova manifestação a respeito.

O art. 54-A do CDC foi expressamente mencionado e analisado no acórdão embargado, que destacou
que "a Lei 14.181/2021 define superendividamento como a impossibilidade manifesta do consumidor de boa-fé pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, condição não demonstrada quando a renda líquida remanescente é suficiente para garantir a subsistência digna do consumidor e sua família
".

O art. 104-A do CDC também foi expressamente mencionado e analisado no acórdão embargado, que destacou que
"o § 1º do art. 104-A do CDC exclui expressamente do processo de repactuação as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real e de financiamentos imobiliários"
.

Quanto ao art. 489, §1º, IV, do CPC, verifico que o acórdão embargado enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não havendo violação ao referido dispositivo legal.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026